Tribunal: TJMT
Processo: 1025129-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025129-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS APARECIDO VIEIRA - CPF: 062.606.331-06 (APELANTE), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (ADVOGADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ANA PAULA MAGALHAES PARO - CPF: 058.239.231-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA MAIS SCHNEIDER - CPF: 043.660.481-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CANDIDO & GARCIA LTDA - CNPJ: 08.954.952/0004-07 (VÍTIMA), EDER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 024.711.641-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. TESTEMUNHOS JUDICIAIS QUE ATESTAM A REAL UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. VALOR INDIVIDUAL DO DIA-MULTA FIXADO COM BASE NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o acusado à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, do CP), além da fixação de indenização por danos morais às vítimas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, sob a alegação de que a arma era de brinquedo; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, incluindo o regime prisional; (iii) examinar a possibilidade de readequação da pena de multa imposta.

III. Razões de decidir:

1.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo quando existirem nos autos elementos outros que atestem seu uso, como os depoimentos judiciais das vítimas.

2.

A alegação do réu de uso de simulacro não encontra respaldo probatório nos autos, sendo uníssono o depoimento das vítimas quanto à impressão de que a arma utilizada era real.

3.

A análise das imagens de segurança e o relatório investigativo corroboram a dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas e confirmam o uso ostensivo do artefato, não havendo prova técnica produzida pela defesa que infirme tal constatação.

4.

Mantida a causa de aumento, permanece hígida a pena fixada em primeiro grau, tendo sido corretamente observadas as balizas legais, inclusive quanto à proporcionalidade da quantidade de dias-multa.

5.

O valor do dia-multa foi fixado à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em atenção à condição econômica do réu e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, é aplicável mesmo sem apreensão ou perícia da arma, quando há prova testemunhal idônea da sua utilização no roubo. 2. Uso de simulacro em roubo majora o crime se a vítima se sente ameaçada. 3. A pena de multa fixada dentro dos limites legais e com observância da capacidade econômica do réu não comporta readequação por mera irresignação”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2o-A, I, do CP; art. 33, § 2o, “b”, do CP; art. 49, §§ 1o e 2o, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS APARECIDO VIEIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1025129-25.2024.8.11.0015, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal (por duas vezes), à pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada vítima, a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais o apelante sustenta: a necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP; b) a possibilidade de redimensionamento da pena e do regime prisional e; c) a necessidade de adequação das penas acessórias (multa).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja readequada a pena definitiva (Id. 321233860).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 325417889).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 329960869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

I – Do afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal:

Na sentença, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da causa de aumento de pena

prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal (arma de fogo) (Id. 316942877).

Em suas razões, o apelante sustenta a necessidade de afastamento da referida causa de aumento, por se tratar de
objeto de brinquedo, de acordo com a confissão
(Id. 321233860).

Entretanto, razão não lhe assiste.

Sob o crivo do contraditório, a vítima A. P. M. P. declarou que o acusado Douglas Aparecido Vieira sacou uma arma e anunciou o assalto, não sabendo informar se a arma era de brinquedo (Id. 316942875).

A vítima S. M. S. também confirmou que o acusado estava armado ao anunciar o assalto, não sabendo identificar qual era a arma portada pelo acusado (Id. 316942875).

A vítima E. C. da S. afirmou que o acusado estava armado no momento do roubo, especificando que
seu filho achou que a arma era de brinquedo, mas para mim não era
(Id. 316942875).

O acusado Douglas Aparecido Vieira confessou que cometeu o crime de roubo descrito na denúncia, ressaltando que a arma utilizada na prática delitiva era de brinquedo (Id. 316942875).

Diante dos depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento, em que pese o acusado alegar ter utilizado um simulacro para a prática delitiva, as vítimas ouvidas em juízo confirmaram que o crime o roubo foi realizado mediante uso de arma de fogo, não havendo qualquer prova nos autos de que o artefato bélico, realmente, era de brinquedo.

Ademais, consta no Relatório de Investigação n. 2024.13.79288 a descrição da dinâmica dos fatos acompanhada das imagens das câmeras de segurança da farmácia, de onde se verifica que:
Ao entrar na farmácia o suspeito disfarça por um momento devido no local possuir outro cliente, entretanto após um período se aproxima do caixa e
em posse de uma arma de fogo, anuncia o assalto
(Id. 316942372).

Em recente julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2o-A, I, DO CP. RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito. Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir
.

1.1.
No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante
.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025) (grifos meus).

Dessa maneira, em observância à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há razões que justifiquem o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.

II – Da dosimetria e do regime inicial de cumprimento:

Não tendo sido acolhida a tese de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2a-A, do Código Penal, mantenho a pena definitiva
de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

III – Da pena de multa:

De igual modo, descabido o pleito de redução proporcional dos dias-multa, uma vez que mantida a pena definitiva estabelecida na sentença.

Além disso, o valor dos dias-multa foi fixado na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em total atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com a condição econômico-financeira do apelante.

IV – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025